Tribunal: TJES
Processo: 5001287-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: CELIA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001287-95.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RECORRIDO:
CELIA MARIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade/cancelamento do contrato que deu origem às cobranças impugnadas, bem como condenou a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais e a restituir, de forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte autora. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora propôs ação contra a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), alegando nunca ter firmado vínculo associativo ou autorizado descontos em seu benefício previdenciário em favor da ré. Sustentou que sequer tinha conhecimento da origem dos descontos, os quais comprometeram sua renda ao longo de vários meses. Pleiteou: declaração de nulidade/cancelamento do suposto contrato; restituição dos valores descontados; compensação por danos morais; tutela para cessação dos descontos indevidos.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Não obstante a defesa genérica da Ré, que resume-se a afirmar a licitude da adesão por suposta livre associação e a inexistência de abalo indenizável, inexiste nos autos qualquer documento robusto a comprovar a anuência expressa da Autora para associação à COBAP. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação a Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(4). Ademais, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a restituição material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)